Tribunal: TJSP
Processo: 2228253-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do oficial de justiça. Irresignação. Pretensão de reforma. Possibilidade. A Lei Federal no 7.347/85, bem como o Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica ao caso, por força do princípio da interação das normas que versam sobre direitos difusos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do oficial de justiça. Irresignação. Pretensão de reforma. Possibilidade. A Lei Federal no 7.347/85, bem como o Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica ao caso, por força do princípio da interação das normas que versam sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, estabelecem que o legitimado ativo da ação civil pública não adiantará quaisquer despesas, nem será condenado ao seu pagamento, salvo comprovada má-fé. Decisão reformada.
Recurso provido.